Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713600-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57554542) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que autorize e custeie o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, bem como todos os equipamentos descritos na prescrição. Eis o teor do decisório combatido (ID 188228491 do processo referência): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie o procedimento e os equipamentos descritos no pedido de ID. 186863480. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque há vínculo entre as partes, referente a plano de saúde coletivo empresárial, bem como pedido médico demonstrando a necessidade de urgência do procedimento. Ademais, a negativa parcial da requerida (ID. 186863478) não se baseia em ausência de cobertura, mas alegações de prescindibilidade de equipamentos e ausência de pertinência quanto à monitorização por baixo risco medular. A avaliação do risco medular pressupõe conhecimento da enfermidade que acomete o autor, de forma que a avaliação do profissional médico que o acompanha deve ser considerada pela ré, salvo prova inequívoca em sentido contrário. As demais negativas, de prescindibilidade de equipamento, de possibilidade de substituição por outros equipamentos, ou de desnecessidade de adoção de marca específica, também não se justificam, eis que a ré não ofereceu qualquer alternativa ou justificou fundamentadamente a prescindibilidade, limitando-se a negar a cobertura; desta forma, deve prevalecer a avaliação do profissional de confiança do autor, que possui melhores condições de avaliar as particularidades e riscos inerentes à cirurgia (eis que tais equipamentos estão cobertos e são compatíveis com o procedimento). Em relação à canula coletora QUICKDRAW, verifica-se que a justificativa de ID. 186863478 baseia-se na ausência de prescindibilidade e na vinculação a procedimento que não seria de cobertura obrigatória. Todavia, utilizando a própria justificativa da ré, não se verifica a ausência de cobertura, mas que a ré busca vinculá-lo a procedimento diverso (que não teria cobertura). Todavia, a cobertura obrigatória do plano de saúde vincula-se aos procedimentos, medicações e equipamentos, não cabendo à ré sobrepor-se ao cirurgião na avaliação dos equipamentos necessários ao ato cirúrgico. Desta forma, considerando a justificativa apresentada e a urgência exigida, deve a requerida custear o referido equipamento. Finalmente, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, ante a própria deterioração da saúde experimentada pelo autor. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie o procedimento de tratamento cirúrgico da coluna do autor por via endoscópica, das hérnias de disco tóraco-lombar, do canal verteblra estrito por segmento, a descompressão medular e/ou cauda equina, da laminectomia ou laminotomia e a monitorização neurofisiológica intra-operatória e outros indicados em ID. 186863480, bem como TODOS os equipamentos descritos em ID. 186863482. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a requerida para cumprimento, por AR ou mandado, com urgência. No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Observe-se que é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. Em suas razões, a recorrente sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência postulada pelo agravado, porquanto o procedimento pretendido não é coberto pelas normas contratuais firmadas entre as partes, devendo o beneficiário arcar com o procedimento, materiais e profissionais às próprias expensas. Esclarece que a Resolução Normativa 424/2017 dispõe sobre os critérios para a realização de junta médica ou odontológica firmada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento de saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde e, no caso dos autos, o médico auditor emitiu parecer técnico desfavorável a alguns materiais e procedimentos solicitados pelo médico assistente que acompanha o tratamento do recorrido. Noticia que, diante da divergência, foi chamado um terceiro profissional, o “desempatador”, o qual acolheu o parecer do médico auditor para fins de cobertura, sendo “o parecer conclusivo do desempatador pela não realização do procedimento é soberano e não caracteriza negativa de cobertura assistencial indevida por parte da operadora”, nos termos do art. 20 da aludida Resolução. Acrescenta ser vedado ao médico assistente exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos para os materiais especiais, devendo oferecer pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre os regularizados pela ANVISA. Verbera, ainda, que foi concedido prazo exíguo para cumprimento da decisão liminar e que a multa arbitrada é desproporcional, uma vez que não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa à parte contrária que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Tenciona a existência de lesão patrimonial de difícil ou impossível reparação para a agravante, eis que não se vislumbra a reversibilidade da medida liminar por meio da conversão em perdas e danos, pois o recorrido sustenta sua hipossuficiência e não foi prestada qualquer caução. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a medida de urgência postulada pelo autor. Subsidiariamente, requer seja determinada a cobertura para o procedimento e materiais demandados nos limites do parecer da junta médica, em anexo, bem como a dilação do prazo para o cumprimento e a exclusão ou redução da multa arbitrada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, constato a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da negativa, por parte da operadora de saúde, de cobertura de procedimentos e materiais pleiteados pelo agravado, conforme guia de solicitação do médico assistente. De acordo com o relatório médico de ID 186863475 (processo referência), datado de 07/02/2024, o agravado apresenta dor lombar com ciática bilateral moderada à intensa constante com 4 (quatro) anos de evolução e nova crise há 6 (seis) meses, refratária à medicação e com grande limitação funcional para deambular, tendo havido piora do quadro de saúde do paciente, inclusive com necessidade de afastamento das suas atividades laborais O médico ortopedista, Dr. Guilherme Lima Matos (CRM-DF 17197), responsável pelo tratamento do beneficiário, esclarece na Guia de Solicitação de Internação a necessidade da urgência do procedimento, em risco de déficit neurológico permanente ou dor crônica, conforme excerto abaixo: “PACIENTE 34 ANOS, COM HISTORIA DE LOMBOCIATALGIA BILATERAL, HÁ CERCA DE 3 MESES, COM PIORA PROGRESSIVA DA DOR IRRADIADA PARA PERNA ESQUERDA HÁ CERCA DE 4 SEMANAS, COM DOR ACENTUADA E INCAPACITANTE, MODERADA/INTENSA ( VAS 8/10), QUE PIORA AO PERMANECER EM PÉ OU SENTADA, AOS ESFORÇOS FÍSICOS E COM FLEXÃO LOMBAR, COM DOR IRRADIADA PARA GLÚTEO, COXA E PERNA À ESQUERDA, ASSOCIADA A EPISÓDIOS DE PARESTESIA EM DERMÁTOMOS DE L5 E S1 ESQUERDA, CLAUDICAÇÃO NEUROGÊNICA POR FRAQUEZA MUSCULAR NA PERNA ESQUERDA. AO EXAME NEUROLÓGICO: LOMBO-CIATALGIA DIREITA (VAS 8/10), DOR IRRADIADA PARA GLÚTEO E PERNA DIREITA EM TRAJETO RADICULAR DE L5 E S1, FORÇA MUSCULAR GRAU IV NOS MIÓTOMOS DE L5 E S1, E REFLEXOS MIOTÁTICOS PRESERVADOS EM MEMBROS INFERIORES, LASEGUE POSITIVO BILATERALMENTE. FOI SUBMETIDO A BLOQUEIO EM COLUNA LOMBAR HÁ 04 ANOS, PORÉM APRESENTOU NOVAMENTE SINTOMAS. REALIZOU RM DE COLUNA LOMBAR QUE EVIDENCIOU: DISCOPATIA EM L4-L5 E L5-S1 COM EXTRUSÃO CENTRAL E COMPRESSÃO RADICULARDAS RAÍZES DA CAUDA EQUINA, ESTREITAMENTO DE CANAL VERTEBRAL EM L4-L5. TRATA-SE DE PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO DE LOMBO-CIATALGIA ESQUERDA INTENSA E REFRATÁRIA AO USO DE ANALGÉSICOS E OPIÓIDES. RM COM SINAL DE ESTENOSE DE CANAL VERTEBRAL SIGNIFICATIVA DE L4-L5 E L5-S1 COM COMPONENTE PROTRUSO, ESPESSAMENTO DE LIGAMENTO AMARELO E COMPRESSÃO DAS RAÍZES NO INTERIOR DO CANAL INTERVERTEBRAL. ENCONTRA-SE SEM CONTROLE ADEQUADO DA DOR, APÓS MAIS DE 3 MESES DE TRATAMENTO CONSERVADOR, SEGUE COM PIORA PROGRESSIVA, COM DOR INCAPACITANTE, EM RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO PERMANENTE OU DOR CRÔNICA, SENDO INDICADO TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROPOMOS A REALIZAÇÃO DE FORAMINOTOMIA, MICRODISCECTOMIA POR VIA POSTERIOR EM L4-L5 E L5-S1 À ESQUERDA PARA DESCOMPRESSÃO RADICULAR DE L5 E S1, VISANDO REDUZIR O RISCO DE INSTABILIDADE LOCAL PELO ACESSO CIRÚRGICO INDICAMOS O TRATAMENTO CIRÚRGICO POR ENDOSCOPIA, PARA EVITAR A NECESSIDADE DE ARTRODESE COM INSTRUMENTAÇÃO DA COLUNA. POR APRESENTAR DÉFICIT NEUROLÓGICO RADICULAR INCOMPLETO INDICAMOS O USO DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓ INTRA-OPERATÓRIA, VISANDO REDUZIR O RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO DURANTE A CIRURGIA. POR APRESENTAR DÉFICIT NEUROLÓGICO PROGRESSIVO E DOR INTENSA COM USO DIÁRIO DE OPIÓDES, INDICAMOS O TRATAMENTO CIRÚRGICO PELA URGÊNCIA.” (destaquei) A operadora de plano de saúde autorizou a cobertura parcial dos procedimentos solicitados, sob a justificativa de que a “monitorização neurofisiológica intraoperatória é pertinente somente em deformidades da coluna, o que não foi evidenciado no caso; não se sustenta na literatura médica a indicação rotineira de monitorização de potenciais evocados para as cirurgias de coluna, devido ao baixo risco de dano medular diante de técnica cirúrgica adequada”, bem como que “não procede associar código de cirurgia aberta a procedimento endoscópico”. Logo, em relação aos procedimentos, mostrou-se favorável apenas à “Cirurgia de coluna por via endoscópica”, negando, portanto, a cobertura para os procedimentos de “Hérnia de disco tóraco-lombar – tratamento cirúrgico”, “Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento”, “Descompressão medular e/ou cauda equina”, “Laminectomia ou laminotomia” e “monitorização neurofisiológica intra-operatória”. Quanto aos OPMEs (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), o médico auditor teceu as seguintes considerações no parecer desfavorável: “- Gerador LBS 200: Não imprescindível. Considerado material permanente disponível em prestador. - Kit Aspine Flex: Sugiro adequação para 01 Kit Endoscópico sem exclusividade de marca. - 01 Gerador Aeroscópico Core Stryker: Não imprescindível. - 01 Quickdraw: Não é imprescindível na execução do procedimento proposto e não existem estudos de MBE que demonstrem superioridade do desfecho clínico com a utilização deste material; além disso, trata-se de material vinculado a procedimento sem cobertura no ROL da ANS, na qual não há cobertura contratual obrigatória. - 01 Kit Spine Sonosensível - Cânulas De Bloqueio E Infiltração: Podem ser substituídas por cânulas de Anestesia de Plexo compatível com estimulador tipo Stimuplex, disponível no prestador. - Interpose: Sem evidências científicas qualificadas que sustentem seu uso; material não imprescindível para a cirurgia em questão), Parecer favorável aos demais procedimentos.” Diante da discordância entre o médico assistente e o auditor vinculado à operadora de plano de saúde, fez-se necessária a realização de uma junta médica, tendo a agravante oportunizado ao médico assistente indicar um terceiro profissional desempatador, dentre os nomes sugeridos por ela, para opinar sobre o caso, em observância aos arts. 6o e 7o da Resolução Normativa 424/2017. editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Confira-se: Da Formação da Junta Médica ou Odontológica Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. Art. 7o No tocante à cobertura de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde, deverão ser observadas as seguintes disposições: I - cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais - OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde; e II - o profissional assistente deve justificar clinicamente a sua indicação e oferecer, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas. Parágrafo único. A operadora deverá instaurar junta médica ou odontológica quando o profissional assistente não indicar as 3 (três) marcas ou a operadora discordar das marcas indicadas. Pois bem. Embora a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.889.704/SP, tenha fixado, em 8.6.2022, a tese quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, tem-se considerado abusiva a recusa da operadora de saúde em cobrir a terapêutica prescrita pelo profissional habilitado ao beneficiário, a fim de garantir ao paciente a saúde ou a própria vida. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 608/STJ. DOENÇA COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. STENT. CIRURGIA CARDÍACA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Acerca da recusa de custeio de prótese necessária ao ato cirúrgico, com base em contrato anterior à Lei n. 9.656/1998, o STJ tem decidido que, "Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. [...] Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar" (AgRg no AREsp n. 800.635/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 25/11/2016). 3. Apesar de as disposições da Lei n. 9.656/1998 só se aplicarem aos contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como aos contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados a seu regime, com base na proteção do consumidor, "É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de stent, quando este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde. Precedentes" (REsp n. 735.168/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/3/2008, DJe de 26/3/2008). 4. Com efeito, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 5. "[...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados" (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021). 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem, a fim de concluir que as cláusulas restritivas foram adequadamente redigidas - como pretende a ora agravante -, demandaria o reexame dos fatos e das provas, bem como nova análise dos termos pactuados, o que é vedado em recurso especial. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.132.206/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/202 - destaquei.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. No caso, o Tribunal distrital consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela beneficiária. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Não obstante o parecer do profissional desempatador deva, em regra, ser acatado para fins de cobertura, conforme prevê a referida Resolução Normativa, tal presunção não afasta o dever de o Judiciário analisar os fatos apresentados, a fim de garantir o direito fundamental à saúde. De um juízo de cognição sumária, verifica-se que, a despeito de ter sido instaurada uma junta médica, não existe comprovação de que houve aceite pelo profissional assistente, em respeito aos comandos previstos na Resolução Normativa 424/2017 da ANS. Tampouco o art. 3o, inciso I, da aludida Resolução admite a realização de junta médica nas situações de urgência ou emergência, Observa-se, ainda, que o laudo médico subscrito pelo profissional desempatador não foi exauriente quanto aos aspectos técnico-científicos que o fizeram discordar do tratamento recomendado pelo médico assistente, capazes, então, de desobrigar a apelante a custear os procedimentos e a fornecer os materiais requisitados. As justificativas adotadas pelo desempatador, em consonância com o médico auditor indicado pela operadora, mostram-se genéricas e sem considerar concretamente o quadro clínico do agravado. Além de o entendimento pacífico da jurisprudência de que prevalece a recomendação do médico especialista que acompanha o paciente, por ter melhores condições de avaliar o quadro clínico e ponderar os riscos da terapêutica, a negativa se baseou quanto “a não ser imprescindível” para o tipo de cirurgia pretendida. Ou seja, não houve avaliação concreta da extensão do risco, diante da situação particular do beneficiário, de que aqueles procedimentos solicitados não são necessários para obstar graves riscos ao tratamento da sua enfermidade e garantir um procedimento eficaz, efetivo e seguro. Da mesma forma, vê-se como genérica a negativa escorada no argumento de que “não se pode associar código de cirurgia aberta a procedimento endoscópico”, sem que se forneça os elementos técnicos da alegada incompatibilidade dos procedimentos negados com a terapêutica prescrita pelo médico e objetivamente justificada na guia de solicitação. De outro lado, o Juízo a quo assinala com acerto que a “ré não ofereceu qualquer alternativa ou justificou fundamentadamente a prescindibilidade, limitando-se a negar a cobertura; desta forma, deve prevalecer a avaliação do profissional de confiança do autor, que possui melhores condições de avaliar as particularidades e riscos inerentes à cirurgia (eis que tais equipamentos estão cobertos e são compatíveis com o procedimento).” Importa trazer à lume o teor do art. 10, inc. VII, da Lei 9.656/98, que prevê a exclusão de cobertura com relação ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios quando não ligados ao tratamento ou ao ato cirúrgico, o que não é o caso. Leia-se: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; Ostentam esse raciocínio os seguintes excertos de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. APLICAÇÃO DE PLACA DE TITÂNIO. DISPOSITIVO ANUIDO PELA ANVISA. AMPARADO NA RESOLUÇÃO ANS RDC N.o 305/2019, ART. 4o. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os serviços prestados por planos de saúde estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 608 STJ). 2. De acordo com o laudo / relatório odontológico (ID 47404762) acostado aos autos, foi requerida a utilização da placa de "titânio trabeculado, com tratamento de superfície em SLA para aumento da ósseo integração, fabricada por meio de sinterização a LASER (Fabricante CPMH)" para ser utilizada em cirurgia da apelada com o fito de atender ao quadro médico-odontológico especificado pelos códigos C.I.D.: K08.1, M 19.9, K07.2 e K08.2, referentes à perda dos dentes oriunda de acidente, extração ou doença periodontais localizadas, artrose não especificada, anomalias da relação entre as arcadas dentárias e atrofia de rebordo ósseo. 3. O referido dispositivo material médico consta de anuência da ANVISA quanto à fabricação ou importação sob medida (ID 47404767), amparados pela Resolução ANS RDC N.o 305/2019, Art. 4 o. 4. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento dos procedimentos cirúrgicos que terão cobertura, mas não o tratamento mais adequado para a cura da doença, porquanto os contratos de assistência à saúde devem compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos da Lei no 9.656/1998 e do contrato firmado entre as partes, além dos princípios da função social e da boa-fé objetiva, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil. 5. Nesse contexto, caso o contrato preveja a cobertura da cirurgia prescrita a paciente, não se pode consentir com a exclusão de material considerado adequado e indispensável pelo médico assistente ao êxito do procedimento, sob pena de se desconsiderar a proteção contratual a que se refere a lei de regência. 6. A recusa de fornecimento de material indicado por profissional odontólogo que acompanha o quadro de saúde da segurada, quando indispensável à manutenção de sua saúde e da qualidade de vida, constitui prática abusiva que vulnera a finalidade do pacto estabelecido entre as partes, ofendendo, assim, a boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC. [...] 10. Recurso desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. (Acórdão 1728004, 07316854320228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil. 2. O fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, todavia, revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 3. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 5. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 6. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta no rol da ANS. 7. Apelo não provido. (Acórdão 1661265, 07253466820228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei.) Assim, à míngua dos pressupostos legais, impõe-se a não concessão da medida liminar pretendida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador